Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. AVALISTA. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Cabe ao juiz indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A Cédula de Crédito Bancário encontra previsão no artigo 26 da Lei 10.931/04 e consubstancia-se em título de crédito em favor da instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.
3. O título de crédito possui autonomia e abstração, bem como poderá ser emitido, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída, conforme artigo 27 da Lei 10.931/04.
4. As validades do título e do aval prestado são independentes tanto em relação entre eles quanto em relação ao negócio jurídico que justificou a operação respectiva.
5. Ausente comprovação de ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/apelado, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil, deve-se negar provimento ao recurso.
6. Recurso conhecido e desprovido.